Tribunal: TJDFT
Processo: 0712564-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PRAZO PARA PURGA. POSSE. PROPRIEDADE. VENDA E RETIRADA DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL.
I – Consoante disciplina o art. 3o, §§1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69, somente se consolida a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor fiduciário, depois de decorrido in albis o prazo de cinco dias para purga integral do débito. Enquanto isso, o autor não poderá vender nem retirar o veículo do Distrito Federal, a fim de evitar oneração, em caso de restituição do bem.
II – Agravo de instrumento desprovido.